Tribunal: TJMT
Processo: 0055914-89.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0055914-89.2013.8.11.0041
RECORRENTE (S): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO (AS): OSVALCY DIVINO BROGES
Vistos.
Compulsando aos autos verifica-se que foram digitalizados separadas folha por folha a partir da peça de recurso especial, o que dificulta a visualização desta Vice-Presidência como possivelmente pelo STJ.
Desse modo, determino que sejam redigitalizado os apensos a partir do id. 117519468 (Apenso I, (3) até o id. 117519496 (Apenso, I, (31).
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça